Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702262-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: ESCOLA GOURMET CANTINA DA EAB LTDA, ESCOLA GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RICARDO PERES MORHY, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67965590/67375197). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, às embargadas para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator